Tribunal: TJES
Processo: 5008105-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5008105-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

FF VEÍCULOS LTDA

AGRAVAD
A
:

BRUNA NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO DADO COMO ENTRADA E SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DETERMINADAS EM TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de anulação contratual c/c restituição de quantia paga e obrigação de fazer, que deferiu liminar em favor da agravada para determinar, no prazo de 48 horas, a devolução do veículo Fiat Palio dado como entrada, sob pena de multa diária de R$ 500,00, bem como a suspensão das cobranças, negativação e demais restrições de crédito relacionadas ao contrato de financiamento firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a antecipação de tutela que impôs à agravante a devolução do veículo recebido como entrada e a suspensão do contrato; e (ii) definir se o vício apontado pela agravada no veículo adquirido justifica a anulação do negócio jurídico sem prévia oportunidade de reparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 18, §1º, do CDC garante ao consumidor o direito potestativo à substituição do produto, à restituição do valor pago ou ao abatimento proporcional do preço apenas se o vício não for sanado no prazo legal de 30 dias, o que não se verifica no caso concreto, pois a agravante manifestou-se prontamente para realizar os reparos.

O laudo apresentado pela agravada classifica o veículo como “reprovado” por motivos estéticos, sem comprovar vício oculto grave que comprometa sua segurança ou funcionalidade, o que exige dilação probatória para confirmação.

O veículo adquirido é usado, com mais de 10 anos de fabricação, sendo natural a existência de desgastes estéticos, sem que isso, por si só, configure violação à boa-fé objetiva ou à garantia legal.

A restituição imediata do veículo dado como entrada, com imposição de multa diária, sem comprovação inequívoca de risco de dano irreparável ou de inutilização do bem, mostra-se desproporcional e prematura em juízo de cognição sumária.

Prevalece o entendimento de que, havendo controvérsia sobre a existência e a natureza do vício, deve-se resguardar o contraditório e a ampla instrução probatória antes da adoção de medidas de impacto relevante sobre o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor só adquire o direito potestativo à substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço após o decurso do prazo legal de 30 dias sem o devido reparo do vício.

A devolução antecipada do bem dado como entrada em contrato de compra e venda de veículo usado exige demonstração inequívoca de vício grave, o que não se presume em razão de desgastes estéticos.

A concessão de tutela de urgência que impacta significativamente a situação patrimonial da parte adversa deve observar a proporcionalidade, a verossimilhança dos fatos alegados e a possibilidade de reversão da medida, sobretudo quando ausente risco concreto de prejuízo irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 18, §1º, e 26, §3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1684132/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10.2018, DJe 04.10.2018.

TJES, AI 024189012800, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 27.08.2019, DJES 06.09.2019.

TJES, AI 5003245-03.2021.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Ana Cláudia Rodrigues de Faria, j. 16.02.2022.

TJES, AI 5004734-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 26.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5008105-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

FF VEÍCULOS LTDA

AGRAVAD
A
:

BRUNA NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da decisão
que nos autos da
ação de anulação contratual c/c restituição de quantia paga e obrigação de fazer, deferindo à agravada o pedido liminar determinando à requerida/recorrente a devolução do veículo Fiat Palio, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a suspensão das cobranças, da negativação e de qualquer restrição de crédito relacionada ao contrato de financiamento firmado entre as partes.

Pois bem
. O caso posto em julgamento já fora apreciado noutras oportunidades neste e. Tribunal de Justiça,
cuja jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que se o vício do produto não é reparado no prazo ali previsto o consumidor possui direito potestativo à substituição. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. (...).
A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
. (...). (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018).

Outrossim, salienta-se que nos casos em que ocorrem sucessivas manifestações do mesmo vício no produto, o entendimento do STJ é de que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida,
isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
.

De igual modo, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VEÍCULO ZERO QUILÔMETROS VÍCIO FREIO E CONTROLE DE ESTABILIDADE AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que foi constatado um vício no automóvel da agravada, em peças essenciais como o freio e o controle de estabilidade, conforme demonstram as fotografias e laudo técnico, motivo pelo qual a concessionária e a montadora possuíam um prazo máximo de 30 (trinta) dias para repará-los, o que não foi observado, afigurando-se, portanto, correta a determinação de fornecimento de um veículo reserva pelo julgador singular. 2. O prazo de 30 (trinta) não se reinicia toda vez que o bem entra na concessionaria, nem é suspenso quando é entregue ao consumidor. Precedente do STJ
. 3. Há responsabilidade solidária entre o fabricante e o comerciante de veículos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012800, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Nos caso dos autos,
a recorrida adquiriu da recorrente um veículo Fiat Strada, ano/modelo 2012/2013, em 11/03/2025, tendo como forma de pagamento a entrega de um veículo F
IAT
Palio, mais pagamento de valor em espécie e contratação de financiamento. O bem foi entregue no dia 14/03/2025, oportunidade em que foi apontado, por seu mecânico de confiança, um pequeno vazamento de óleo.

Ainda que esse apontamento tenha sido feito, consta nos autos que a agravante prontificou-se a realizar o reparo, que não impediria o uso seguro do veículo, tendo a agravada permanecido com o bem por algumas horas antes de devolvê-lo espontaneamente no mesmo dia.

Posteriormente, a agravada apresentou laudo de vistoria classificando o veículo como “reprovado”, o qual, segundo alegado, indicaria vícios ocultos. Entretanto, a análise do referido documento revela que a reprovação decorreu de aspectos estéticos, como reparos de lataria e pintura, sem indicação de falhas mecânicas ou estruturais que comprometessem a segurança ou funcionalidade do veículo.

O mesmo laudo registra que não havia sinais de sinistro, rompimento de lacres ou etiquetas, nem outros vícios que, a princípio, justificassem a imediata anulação do negócio jurídico.

Ademais, verifica-se que a agravante apresentou documentos que demonstram a aprovação do veículo em vistoria perante o Detran/ES, além de comprovar que o FIAT Strada foi adquirido de terceiro, já com os reparos estéticos efetuados. A agravante também declarou expressamente a disposição em efetuar o reparo indicado, dentro do prazo legal de trinta dias previsto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sem que tenha obtido da agravada a autorização para que o veículo fosse entregue para o ajuste pretendido.

Com isso, necessário observar o disposto no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Art. 18
. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Desse modo, embora se reconheça a plausibilidade das alegações da agravada sob a ótica do consumidor, a interpretação unilateral do laudo apresentado, sem contraditório técnico, não permite concluir, em juízo perfunctório, pela existência de vício oculto de natureza grave, tampouco por violação da boa-fé contratual ou descumprimento da garantia legal.

O negócio celebrado envolveu veículo usado com mais de dez anos de fabricação, cuja aparência estética naturalmente sofre desgastes, não havendo, até o momento, comprovação de que os ajustes indicados comprometam a sua utilização segura.

Quanto ao tema já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO OCULTO DO PRODUTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – VEÍCULO RESERVA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor assevera, sem seu artigo 26, §3º que, a partir do momento em que se tem conhecimento do vício oculto, inicia-se o prazo decadencial para reclamá-lo. Junto a isso, vem a previsão do artigo 18, §1º do mesmo diploma legal, que impõe como requisito, para optar pelas alternativas dele constantes, que o vício não tenha sido sanado no prazo máximo de trinta dias. Esse prazo, frise-se, contado a partir da reclamação do vício oculto. 2. In casu, porém, o próprio consumidor admite em sua peça de ingresso que cada reparo não utilizou mais do que os 30 (trinta) dias previstos em lei. E apesar de afirmar que houve uma sucessão de defeitos, muitas vezes idênticos aos supostamente já solucionados, o que se verifica nas ordens de serviço, somadas às revisões obrigatórias a cada quantidade de quilometragem determinada, é que a maioria das reclamações apontadas revelaram a necessidade de trocas de itens devido a desgaste natural do veículo, pelo seu uso. 3
. Ademais, embora o recorrido tenha justificado a imprescindibilidade do deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada na origem no fato de que necessita do veículo para realizar o seu labor, não há indicativo nos autos de que o automóvel esteja impróprio para utilização, pelo contrário, o que se verifica da documentação acostada é que diversos componentes, visando sanar os defeitos alegados pelo recorrido, foram substituídos em garantia, como a caixa de direção, conjunto do compressor do ar-condicionado e do condensador, bomba do lavador do para-brisa, maçaneta interna da porta do veículo, conjunto de câmera de ré e alavanca de câmbio, tudo dentro do prazo legal.
4. Aliás, são escassos os recibos constantes dos autos que comprovam a utilização de transporte alternativo, o que reverbera na conclusão de que os reparos foram realizados em prazo exíguo e que o recorrido permanece utilizando o automóvel adquirido.
5. Nesse sentido, o risco ao resultado útil do processo milita em favor da agravante, haja vista que, ao final da marcha processual, o veículo dado em substituição terá sofrido grande depreciação pelo uso, ao passo que o veículo do agravado estará em perfeito estado de conservação, e ainda com quilometragem bastante inferior.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5003245-03.2021.8.08.0000. Relatora Desª. Ana Cláudia Rodrigues de Faria. Data: 16/02/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSTERGAÇÃO DO EXAME DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SUPOSTO VÍCIO OCULTO – TROCA DO MOTOR POR VERSÃO MAIS ANTIGA – RESPONSABILIDADE PELA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça deve ser impugnada, ao menos pela primeira vez, em preliminar de contestação, na forma do art. 337, inc. XIII, do Código de Processo Civil, para que não haja indevida supressão de instância; 2. O efeito devolutivo do agravo de instrumento é limitado à cognição procedida pelo Juízo primevo, sendo descabido, nesta via, o exame de novos elementos carreados aos autos de origem após a prolação da decisão recorrida;
3. Caso em que os fatos estão profundamente controvertidos. De um lado, há dois adquirentes de um veículo que entendem que a troca do motor ocorreu por um vício oculto e que não concordaram com a instalação do motor fabricado em 2018. Do outro lado, há a empresa vendedora, que alega que o vício foi causado por mau uso dos adquirentes e que o motor instalado atende à sua finalidade adequadamente;
4. “A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022);
5. A pretensão recursal se limita à determinação, em sede de tutela de urgência, de que a primeira agravada custeie, junto ao DETRAN/ES, a anotação do número do novo motor no documento do veículo. Como não há elementos probatórios suficientes para imputar à empresa agravada o referido encargo, os próprios agravantes podem proceder a pretendida atualização documental, arcando com a taxa correspondente e, após, caso logrem êxito na demanda de origem, poderão vir a pleitear o ressarcimento do valor desembolsado;
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5004734-07.2023.8.08.0000. Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 26/07/2023).

Assim, mostra-se prudente assegurar o contraditório e a ampla instrução probatória antes de impor medida de impacto considerável como a devolução do veículo dado como entrada e a suspensão do vínculo contratual, em prejuízo da parte vendedora, que demonstrou ter agido com diligência.

A urgência da medida também deve ser aferida sob a ótica da proporcionalidade, especialmente quando a decisão de origem prevê o retorno do veículo FIAT Palio à agravada no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, sem demonstração inequívoca de risco concreto ou irreversibilidade dos prejuízos, considerando ainda que o veículo Strada não se mostrou, até o momento, imprestável ao uso.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para suspender os efeitos da decisão recorrida até a conclusão da instrução processual, podendo ser restabelecida em sentença,

conforme conclusão do Juízo.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.